Tribunal: TJPA
Processo: 0000876-64.2012.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - TR?FICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - N?O CONHECIDO - DO PLEITO ABSOLUT?RIO/DESCLASSIFICAT?RIO - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TR?FICO DE DROGAS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO N?O CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: ? cedi?o que o recurso de apela??o n?o se afigura via cab?vel para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de compet?ncia da Se??o de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).2 - DO PLEITO ABSOLUT?RIO/DESCLASSIFICAT?RIO: N?o merece prosperar o pleito absolut?rio/desclassificat?rio, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tr?fico de drogas, conforme ser? demonstrado a seguir.A materialidade do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicol?gico Definitivo de fl. 45.J? a autoria do crime ? comprovada nos autos pela narrativa dos funcion?rios da Casa Penal de Mocajuba/PA e de uma testemunha, os quais de maneira un?ssona narram que a apelante tentou adentrar no estabelecimento prisional portando a droga descrita no Laudo Toxicol?gico Definitivo, tendo sido flagrada no momento da revista, logo, n?o havendo o que se falar em desclassifica??o do crime para o de uso de drogas, ou ainda em absolvi??o, sobretudo, diante da ousadia da recorrente ao tentar furar todo o sistema de seguran?a da Casa Penal. 3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELA??O CRIMINAL, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000876-64.2012.8.14.0067
APELANTE:
MIRIAN DANIELLE DE JESUS BRANDÃO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
Não merece prosperar o pleito absolutório/desclassificatório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 45.

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa dos funcionários da Casa Penal de Mocajuba/PA e de uma testemunha, os quais de maneira uníssona narram que a apelante tentou adentrar no estabelecimento prisional portando a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo, tendo sido flagrada no momento da revista, logo, não havendo o que se falar em desclassificação do crime para o de uso de drogas, ou ainda em absolvição, sobretudo, diante da ousadia da recorrente ao tentar furar todo o sistema de segurança da Casa Penal.

3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000876-64.2012.8.14.0067
APELANTE:
MIRIAN DANIELLE DE JESUS BRANDÃO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MIRIAN DANIELLE DE JESUS BRANDÃO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que a condenou como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿no dia 22/09/2012, por volta de 10h50m, a denunciada foi flagrada - no ato da revista - ao entrar na casa penal de Mocajuba para visita, portando em uma sacola contendo substâncias entorpecentes do tipo maconha¿
. (sic fl.143)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 45.

A denúncia fora recebida em 06/03/2013. (fl. 62)

À fl. 80, foi decretada a revelia da apelante.

Às fls. 143/145, consta a Sentença Condenatória.

Inconformada,
MIRIAN DANIELLE DE JESUS BRANDÃO
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 148/149-v.

Preliminarmente, aduz que a apelante tem o direito de recorrer em liberdade, em razão desta ser possuidora de predicados pessoais favoráveis.

No mérito, assevera que as provas contidas nos autos apontam no sentido de que a apelante em verdade perpetrou o delito de uso de drogas, e não do tráfico de entorpecentes.

Às fls. 160/164, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 166)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 171/174)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

Não merece prosperar o pleito absolutório/desclassificatório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 45.

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa dos funcionários da Casa Penal de Mocajuba/PA e de uma testemunha, os quais de maneira uníssona narram que a apelante tentou adentrar no estabelecimento prisional portando a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo, tendo sido flagrada no momento da revista, logo, não havendo o que se falar em desclassificação do crime para o de uso de drogas, ou ainda em absolvição, sobretudo, diante da ousadia da recorrente ao tentar furar todo o sistema de segurança da Casa Penal.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
TESTEMUNHA ALACID RODRIGUES DIAS RELATOU - ATUAVA NA FUNÇÃO DE AGENTE PRISIONAL:
que no dia dos fatos estava participando da revista para entrada de visitantes na casa penal. Ao tentar vistoriar a bolsa da ré, a testemunha foi contida pela acusada que afirmou na referida sacola haviam apenas suas roupas íntimas. Ainda assim, a testemunha decidiu proceder à verificação e ao abrir a sacola constatou que entre as peças de roupa havia um embrulho contendo drogas.
TESTEMUNHA JOSÉ ROBERTO GONÇALVES VANZELER, INSPETOR DE EQUIPE DA CASA PENAL
: que foi informado pelo agente prisional responsável pela apreensão, da droga encontrada em poder da ré.
TESTEMUNHA NIVALDO MACHADO PANTOJA, AGENTE PRISIONAL
: que também estava na revista no dia dos fatos, relatou em juízo que viu o momento em que seu colega Alacid encontrou a droga na bolsa pertencente à acusada. Afirmou tratar-se de maconha.
TESTEMUNHA ELAINE GOMES DOS SANTOS
: que estava no local no dia dos fatos, e viu o momento em que a acusada foi abordada pelos agentes prisionais e encontrada na bolsa a droga apreendida. Disse ainda que na travessia de balsa, viu quando determinada pessoa, a qual não sabe identificar entregou uma sacola para a acusada.

Nessa esteira de raciocínio, comprovadas a autoria e a materialidade do delito perpetrado pela recorrente, não há o que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,30
de março de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator